Tribunal: TJMT
Processo: 1017502-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017502-20.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO BARALDI
PACIENTE: ADEVAIR DA SILVA PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3o VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Antonio Baraldi, em favor de Adevair da Silva Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
O paciente foi preso em flagrante no dia 2 de setembro de 2021, juntamente com Hudson Thiago Faeda Pereira, por volta das 19h, na Rodovia MT 364, pela Polícia Militar em atuação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, acusado da prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, IV, do código Penal, pelo envolvimento, em tese, na subtração de módulos de caminhões em diversas cidades no Estado de Mato Grosso, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1021513-83.2021.8.11.0003, ocasião em que foi indeferido seu pedido de liberdade provisória; tendo também negado o pleito que fez visando a revogação da prisão preventiva formulado em 9 de setembro de 2021.
Sustenta, o impetrante, que o paciente trabalha com aplicativo de transporte, razão pela qual entende que o episódio ocorrido se tratou de um mal entendido, eis que ele apenas dirigia o veículo contratado pelo co-acusado Hudson Thiago Faeda Pereira.
Aduz, ainda, que o magistrado se equivocou ao afirmar que o paciente ostenta dois autos de prisão em flagrante, sendo um na cidade de Jaciara e outro na de Campo Verde, porquanto, na verdade, ele tem apenas um auto de prisão em flagrante anterior; esclarecendo, outrossim, que os supostos fatos ocorreram no Município de Campo Verde e sua prisão se deu cidade de Jaciara, daí por que os autos foram remetidos para o juízo do local do fato, onde ainda não teria havido julgamento.
Assevera, também, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva violou o princípio da presunção de inocência; além de estar desprovida de fundamentação válida, eis que não teriam sido apontados elementos concretos acerca da autoria delitiva e da necessidade da sua custódia cautelar para a garantia da ordem púbica; asserindo, ademais, que a autoridade judiciária apenas mencionou que há necessidade de maior cognição sobre a participação do acusado nos crimes, demonstrando, assim, que “não há a certeza que o mesmo tinha conhecimento ou participação nos atos a ele imputados”; e que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma, além disso, que o paciente preenche os requisitos para ser beneficiado com a liberdade provisória, uma vez que é primário; tem uma vida pregressa sem nódoa; ocupação lícita; residência fixa, predicados esses que lhe autorizam a responder ao processo em liberdade.
Consigna, por fim, que, na hipótese, não teria havido uma prisão flagrante propriamente dita, pois não se encontrou qualquer produto de furto ou roubo em poder do paciente, eis que as ferramentas que estavam no veículo são “normais”; não podendo, pois, ser imputado a sua pessoa a prática de um crime apenas pelo fato de ter determinado tipo de artefato.
Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública com base nos seguintes elementos: “diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos praticados pelo autuado bem como, que o periculum libertatis reside no fato que o segregado, registra autos de prisão em flagrante delito, distribuído em 25.05.2021 na Comarca de Campo Verde/MT (autos no 1001863-29.2021.8.11.0010); pela prática do mesmo crime de furto qualificado, inclusive, sendo relatado no b.o no 2021.128617 sob a pág. 03 do ID 56503650 dos autos supramencionados, que o flagrado ADEVAIR enquanto trafegada no veículo HB20, PLACA OBM-6J26, não respeitou a ordem de parada dos policias, resistindo à prisão e, quando os militares obtiveram êxito em captura-lo, foi encontrado o produto do furto no interior do veículo, sendo este um módulo de caminhão da marca Volvo, diante disso, verifica-se que o presente fato não se trata de fato isolado na vida do flagrado. Ademais, consta no boletim de ocorrência no 2021.226976 (págs. 04/05 – ID 64677303) que em ocasião diversa a supracitada, o flagrado foi abordado em um veículo Grand Siena de cor branca, o qual estava devidamente locado no nome do mesmo conforme documento de ID 64749052, sendo encontrado no interior deste, diversas ferramentas que são utilizadas para retirar módulos, segundos relatos dos policiais que realizaram a abordagem.”
E, no que diz respeito a prisão em flagrante anterior do paciente, ocorrida em 25 de maio de 2021, ou seja, há aproximadamente quatro meses, também pela prática do crime de furto qualificado, oportunidade na qual ele foi flagrado em poder de um módulo de caminhão subtraído e tentou empreender fuga, impõe-se registrar que o acusado já havia sido agraciado com o instituto da liberdade provisória, consoante se infere deste excerto da decisão prolatada no AuPrFl 1001863-29.2021.8.11.0010:
[...] Por fim, da análise do caso em concreto, não é possível extrair gravidade extrema, além do normalmente previsto no tipo penal analisado, o bastante para decretar a privação de liberdade do autuado. Salienta-se que a decretação de prisão preventiva não deve se fundamentar única e exclusivamente no tipo penal. Assim, diante das particularidades do caso em tela, merece acolhimento o pedido de liberdade provisória formulada pelo Indiciado, desde que impondo-lhe algumas medidas cautelares. Face ao exposto, CONCEDO liberdade provisória ao indiciado Adevair da Silva Pereira podendo o requerente responder em liberdade, desde que outras razões não venham a justificar a sua segregação, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP:
a) pagamento de fiança, fixado em um salário mínimo e meio, correspondente ao valor de R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).
b) comparecer a todos os atos processuais;
c) manter atualizado seu endereço nos autos, bem como informar eventual mudança de endereço a este Juízo;
Com o pagamento da fiança, determino que a presente decisão sirva como alvará de soltura, pois, decidido em plantão de final de semana.
Anoto que em caso de impossibilidade de pagamento do valor ora arbitrado, deverá o flagranteado comprovar tal condição através de documentos hábeis. Consigno ainda que, o DESCUMPRIMENTO a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, PODERÁ IMPLICAR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado (artigo 282, § 4o, do CPP).
Por outro viés, é imperioso ressaltar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, é cediço que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, isso significando dizer que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator